Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-09.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013637-09.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (RECORRIDO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1013637-09.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangara da Serra - MT

Recorrente(s):

Recovery Do Brasil Consultoria S.A

Recorrido(s):

Gabriela Buquigare Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de Novembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIROS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A autor alega
que recebeu diversas cobranças da empresa referida via e-mail em nome de terceiro fato acorreu no período final de 2020
a requerida vem lhe enviando e-mails, em busca de terceira pessoa de nome “Everton”, o qual deteria débitos junto a requerida.

Entrou em contato via WhatsApp procurando saber o que ocorreu de fato,
contudo, injustificada para executar os as cobranças de dívidas das quais são de terceiros, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3. consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Trata-se de ação de indenização por danos morais por ligações abusivas com cobranças indevidas, na qual o autor alega que a requerida vem lhe enviando e-mails, em busca de terceira pessoa de nome “Everton”, o qual deteria débitos junto a requerida.

No presente caso, verifica-se que o excesso e a abusividade da conduta estão plenamente demonstrados, pois foram diversos e-mails diretamente dirigidos a autora, cobrando supostos débitos oriundos de terceira pessoa absolutamente desconhecida, chamada “Everton”.

Evidente, portanto, que a requerida extrapolou os limites razoáveis.

A autora, de modo completamente injustificado, vem reiteradamente sendo importunada por e-mails de cobranças.

Assim, clara a falha na prestação do serviço, que afetou sobremaneira a vida íntima da autora, restando configurado abalo de ordem emocional passível de ser indenizado
.
”
Vale ressaltar

tal situação caracteriza grave falha na prestação do serviço que superou o que se convenciona chamar de “mero aborrecimento”, especialmente por obstado parcialmente as atividades habituais do autor
.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença (súmula 362 do STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), bem como se ABSTENHA de encaminhar e-mail por cobrança de terceiros no endereço eletrônico da autora, qual seja: adv.gabrielabaraujo@gmail.com. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)”.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023